Tribunal: TJES
Processo: 0001084-87.2017.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Custas; Honorários Advocatícios; Citação; Valor da Causa; Provas; Reivindicação
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001084-87.2017.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO LUIS SPELTA e outros

APELADO: ARISTIDES RIBEIRO ROSSONI e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0001084-87.2017.8.08.0019

EMBARGANTE: SÉRGIO LUIS SPELTA E OUTROS

EMBARGADO: ARISTIDS RIBEIRO ROSSONI E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. VALIDADE DE INTIMAÇÃO. DEVER DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. CONTINÊNCIA PREJUDICADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, sob o fundamento de validade da intimação realizada no endereço constante dos autos e ausência de atualização pelos autores, bem como prejudicialidade da alegação de continência com ação de usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a suposta irregularidade da intimação diante de alegada atualização de endereço; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à tese de reunião de processos por continência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrenta expressamente a validade da intimação, afirmando que incumbe à parte manter atualizado o endereço nos autos, nos termos do art. 77, V, do CPC.

4. A tese de continência resta prejudicada diante da extinção do processo sem resolução do mérito, que impede a reunião de ações, conforme entendimento consolidado na Súmula 235 do STJ.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

6. A decisão judicial não está obrigada a enfrentar todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, V; 274, parágrafo único; 485, III e §1º; 1.022; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 235; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24/04/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.448.418/SP, DJe 06/03/2020; TJMG, EDcl 2582346-74.2023.8.13.0000, Rel. Desª Juliana Campos Horta, j. 06/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaracao e negar-lhes provimento, mantendo incolume o acordao de ID 16424538.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0001084-87.2017.8.08.0019

EMBARGANTE: SÉRGIO LUIS SPELTA E OUTROS

EMBARGADO: ARISTIDS RIBEIRO ROSSONI E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
SÉRGIO LUIS SPELTA E OUTROS
em face do acórdão (ID 16424538) de lavra da c. Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora recorrentes.

Em suas razões recursais (ID 16836665), os embargante sustentam, em síntese, omissão no acórdão, pois não houve pronunciamento sobre endereço profissional e residencial atualizado constantes dos autos, o que tornaria incorreta a intimação enviada para o endereço pretérito, e tampouco sobre a tese de reunião de processos por continência com ação de usucapião.

A despeito de devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões no prazo legal.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, pelos motivos que passo a expor.

Destarte, constata-se que o acórdão hostilizado tratou expressamente da questão afeta à validade da intimação para fins de extinção por abandono (art. 485, III, CPC), consignando que incumbe à parte o dever processual de declinar e manter atualizado o endereço onde receberá as comunicações judiciais, conforme dita o art. 77, V, do CPC. A propósito, confira-se excerto do voto condutor:

De saída, registro que os ora apelantes ajuizaram a presente demanda no intuito de tutelar a propriedade de imóvel que alegam ser seu. Na exordial, os autores indicaram o seguinte endereço residencial:

Rua São Gonçalo nº 08 apt 1101, Ed. Arnaldo de Andrade, Cidade Alta, Vitória/ES

No curso da demanda, o patrono que representava os interesses dos requerentes acostou petição em 20/06/2022 comprovando a revogação do mandato (fls. 65/66). Em seguida, em 01/08/2022 o Juízo a quo determinou a intimação pessoal dos autores para dar andamento ao feito, sob pena de extinção por abandono. A carta com aviso de recebimento foi enviada ao endereço indicado pelos autores na petição inicial e foi devidamente entregue.

Nada obstante, os requerentes quedaram-se inertes, o que justificou a prolação da sentença terminativa, em virtude do abandono do feito.

Ora, da análise da cronologia dos fatos alhures ressaltada é possível observar que o procedimento legal foi cumprido, considerando que os recorrentes descumpriram a determinação pessoal relativa ao prosseguimento do feito e a extinção por abandono da causa foi precedida de intimação pessoal da parte autora, tal como estabelece o art. 485, §1º, do CPC.

Nesse particular, convém sublinhar que, diversamente do aduzido em sede de apelação, os autores não informaram ao Juízo a respeito da alteração no seu endereço para recebimento de intimações, ônus que lhes competia, nos termos do art. 77, V, do CPC:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

[...]

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

Nessa linha, o parágrafo único do art. 274 estabelece que “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência ao primitivo endereço”.

Na caso em tela, na petição de renúncia do mandato não há a indicação expressa de alteração do endereço residencial, não sendo razoável que o Poder Judiciário presuma a intenção dos autores em alterar o endereço para recebimento de intimações sem que haja expressa menção nesse sentido.

[...]

Portanto, concluindo-se pela regularidade do envio da intimação pessoal dos autores para andamento do feito e, constatando-se a inércia no cumprimento da determinação, forçoso concluir pela regularidade da sentença que extinguiu a lide sem julgamento do mérito, em razão do abandono.

Quanto à tese de continência, esclareço que o enfrentamento dessa matéria restou logicamente prejudicado pela confirmação da sentença extintiva. Afinal, a reunião de processos (seja por conexão ou continência) tem por escopo o julgamento conjunto para evitar decisões conflitantes. Todavia, uma vez reconhecido e mantido o abandono da causa pelo autor — causa terminativa que impede o julgamento do mérito —, a discussão sobre a reunião das ações perde completamente o seu objeto. Não há como reunir um processo já extinto, sem resolução de mérito, a outro em trâmite. Trata-se, inclusive, de conclusão constante na Súmula 235 do c. STJ, a qual estabelece que “
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”.

Como se denota, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, cumpre ressaltar que “
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
” (AgInt no AREsp nº 1.448.418/SP, DJe de 6/3/2020). (TJMG; EDcl 2582346-74.2023.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Juliana Campos Horta; Julg. 06/08/2024; DJEMG 13/08/2024)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.